Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715113-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patricia Deconto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 190136507 do processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por Cashme Soluções Financeiras S/A, determinou que a parte ré/agravante, no prazo de 15 dias, comprovasse fazer jus ao benefício de gratuidade de justiça pleiteado ou, no mesmo prazo, recolhesse custas, sob pena de indeferimento da reconvenção. Em suas razões recursais (ID 57986899), afirma a agravante não possuir rendimentos suficientes para arcar com as despesas inerentes ao custeio e a à manutenção da demanda judicial. Alega ter contra si várias ações ajuizadas em virtude de inadimplemento pecuniário, o que corroboraria a sua presunção de hipossuficiência. Aduz ainda ter perdido seu único imóvel, tendo sido este adjudicado indevidamente pela financeira agravada. Afirma que o cabimento da interposição do recurso consubstancia-se no fato de a decisão agravada, em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais cabíveis, determinar extensa produção probatória para deferimento do benefício de gratuidade de justiça e quebra do sigilo fiscal de terceiros estranhos à lide. Traça breve síntese da controvérsia instaurada no juízo de origem. Argumenta que a r. decisão recorrida contrariou o disposto nos arts. 98 e 99, ambos do CPC, ao afastar a presunção de hipossuficiência com base na contratação de advogado particular e pelo objeto discutido nos autos. Afirma que a natureza da lide, em verdade, aponta para sua hipossuficiência, pois trata justamente do despejo da agravante de seu único imóvel, utilizado como moradia sua e de sua família. Cita precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ para afirmar que a constituição de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Defende que a mens legis dos artigos 98 e 99, do CPC é a presunção de validade da declaração, sendo a prova em contrário demandada da parte que pretenda impugnar a gratuidade. Alega que os documentos solicitados para comprovação da gratuidade extrapolam a fronteira da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a exigência de documentos fiscais e bancários de terceiros, no caso, eventual cônjuge, viola o art. 506, do CPC e o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Colaciona julgado do c. STJ que acredita corroborar sua argumentação. Por oportuno, informa que a agravante sequer possui cônjuge. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e salienta o risco de indeferimento da gratuidade de justiça e, com isso, não recebimento da reconvenção proposta. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de indeferimento do benefício pleiteado. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente reconhecimento da validade e prevalência da informação de hipossuficiência já prestada na forma da lei, independentemente de quaisquer outras exigências. Sem preparo recursal, ante a matéria discutida no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. O art. 1.015 do CPC[1] apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra pronunciamento judicial que, nos autos da ação de reintegração de posse, afastou a presunção de gratuidade de justiça e determinou a apresentação de elementos comprobatórios desta. Por pertinente, destaca-se o inteiro teor do pronunciamento judicial recorrido (ID 190136507 do processo n. 0752042-10.2023.8.07.0001): O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte ré/reconvinte deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais referentes à reconvenção, sob pena de indeferimento de seu processamento. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de complementação do pedido de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente. Como sabido se se constatar que vício ou a lacuna da petição pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou de indeferimento não se reveste de nenhuma carga decisória. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no pronunciamento não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o acolhimento do pedido. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório passível de recurso por agravo de instrumento quando o pedido de gratuidade de justiça é deferido ou indeferido, consoante a inteligência do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta à parte a apresentação de elementos comprobatórios do direito ao benefício representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a gratuidade pleiteada. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade e com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[3], não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)